Tribunal: TJPA
Processo: 0814678-20.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814678-20.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADAILSON ROCHA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814678-20.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES (OAB/PA 26.494)

PACIENTE: ADAILSON ROCHA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNIA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).
QUANTIDADE NÃO EXORBITANTE DE DROGAS. ACUSADO PRIMÁRIO, PORÉM QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO DE NATUREZA GRAVE.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA.

CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ MOTIVADA, PRINCIPALMENTE, NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E NO FATO DE O PACIENTE RESPONDER A OUTRO PROCESSO;

- NÃO OBSTANTE AS RELEVANTES CONSIDERAÇÕES FEITAS PELA AUTORIDADE COATORA, AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DESCRITAS NOS AUTOS REVELAM QUE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO MOSTRA-SE SUFICIENTE A EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA, UMA VEZ QUE SE TRATA DE SUPOSTO TRÁFICO DE APENAS 26G DE MACONHA E 12,4G DE ÓXI, QUANTIDADE QUE NÃO PODE JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE SE TRATA DE CRIME COMETIDO SEM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU DE GRAVE AMEAÇA À PESSOA;

- IMPORTANTE SALIENTAR QUE, COM O ADVENTO DA LEI N. 12.403/2011, A PRISÃO CAUTELAR PASSOU A SER, MAIS AINDA, A MAIS EXCEPCIONAL DAS MEDIDAS, DEVENDO SER APLICADA SOMENTE QUANDO COMPROVADA A INEQUÍVOCA NECESSIDADE, DEVENDO-SE SEMPRE VERIFICAR SE EXISTEM MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO;

-
ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP);

- VINCULO AO CUMPRIMENTO AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES, SOB PENA DE NOVA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA:

A)
PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE IGARAPÉ-MIRI/PA SEM INFORMAR AO JUÍZO; B)
PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES E FESTAS; C)
COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO
PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES
; D) R
ECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA; E)
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, RESSALTANDO QUE NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, FICA DISPENSADO O USO.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

71ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 07 de novembro de 2023 e término no dia 09 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 09 de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
ADAILSON ROCHA CARDOSO,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI/PA,
com o nº 0801218-94.2023.8.14.0022.

Alegou o impetrante (fls. 03/24, ID nº 16078515), em síntese, que
o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14/09/2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, por estar na posse de uma porção de maconha e dois papelotes de óxi.

Assevera que requereu o relaxamento da prisão do paciente, porém o pedido foi indeferido pela autoridade impetrada, que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, sem indicar concretamente os motivos que justificassem a medida extrema.

Assinala que o paciente possui condições pessoais que lhe permite responder ao processo em liberdade, pois não há nada nos autos que comprove que em liberdade colocará em risco a ordem pública e instrução criminal.

Aduz que é ínfima a quantidade de entorpecente encontrada com o paciente, sendo demasiadamente desproporcional o seu encarceramento, pois eram para seu uso pessoal.

Alega que o Supremo Tribunal Federal vem discutindo a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio, sendo insensato a manutenção da prisão do paciente.

Sustenta que são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Pontua que o Superior Tribunal de Justiça considera ilegal a busca pessoal realizada sem mandado judicial, motivada apenas na impressão subjetiva da polícia de atitude suspeita do indivíduo, razão pela qual deve ser relaxada a prisão preventiva do paciente e declarada nula as provas oriundas da busca pessoal ilegal.

Diante disso, requer a concessão de liminar com o relaxamento da prisão preventiva do paciente, bem como seja trancada a ação penal nº 0801218-94.2023.814.0022, em virtude da realização de busca pessoal sem fundada suspeita, nos termos do entendimento do STJ e STF. Não sendo esse o entendimento, que seja revogada ou substituída a prisão preventiva do paciente, por ausência de justa causa. Ao final, após o julgamento do Writ, a confirmação da ordem em definitivo.

Às fls. 166/167, ID nº 16087710, a
deneguei a liminar,
ocasião que solicitei informações à autoridade coatora e após encaminhamento ao Ministério Público.

Em sede de
informações
(fl. 174, ID nº 16163711), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Constam nos autos inquisitoriais que no dia 14.09.2023, por volta de 11h00min, policiais militares estariam em rondas pela Rua Bom Jesus, Bairro Esperança, Igarapé-Miri, quando visualizaram o paciente, o qual, supostamente, ao avistar a aproximação dos militares, empreendeu fuga. Diante da atitude do paciente, os policiais passaram a lhe perseguir, o alcançando logo em seguida. Ato contínuo, o encontraram com uma porção de maconha, pesando 26 gramas e dois papelotes de óxi pesando 12,4 gramas (id 100678319).

- Em 15.09.2023, houve pedido de relaxamento da prisão.

- Em 16.09.2023, foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva, sob os argumentos, em suma, de garantia a ordem pública e risco de reiteração delitiva, visto que o paciente também reponde por outro procedimento, qual seja, Processo de nº 0800135-43.2023.8.14.0022
,
por crime de natureza grave, demonstrando propensão a prática de crimes.

- O processo foi encaminhado ao
Parquet
, para oferecimento da Denúncia.

Nesta
Superior Instância
(fls. 182/188, ID nº 16434174), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a
alegação de que a prisão do paciente se mostra ilegal pela ausência dos requisitos autorizadores dela, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Inicialmente, esclareço que o Superior Tribunal de Justiça aponta que a mera reincidência não enseja, de forma automática, a imposição de prisão preventiva, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade, critério esse ínsito no manejo de medidas restritivas de diretos (HC n. 624.116/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

Mesmo raciocínio aplica-se aos antecedentes criminais,
in casu,
conforme alegado pela autoridade coatora o ora paciente responde a outro processo, também de natureza grave.

O Juízo assim se manifestou ao decretar a prisão preventiva do ora paciente, no dia 16/09/2023:

“(...)
No caso em apreço, os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que o autuado foi preso, a quantidade, a natureza e o acondicionamento do entorpecente apreendido com ele, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a
garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso e a periculosidade do agente, []evidenciada pela natureza da droga apreendida com o autuado, uma delas conhecida vulgarmente como
“oxi”, considerada substância de elevada nocividade, pelo que resta evidente a necessidade de decretação da custodia cautelar, a fim de evitar que o autuado, se solto, volte a comercializar drogas na cidade.

Ressalte-se que o autuado
ADAILSON ROCHA CARDOSO
já responde a outro procedimento criminal
(Processo de nº 0800135-43.2023.8.14.0022
), por crime de natureza grave,
o que evidencia risco de reiteração delitiva
, e demonstra propensão a prática de crimes pelo autuado, revelando que outras medidas cautelares diversas da prisão serão insuficientes para impedir o cometimento de delitos por ele. (...)”.

Como se vê, a prisão preventiva está motivada, principalmente, na quantidade da droga apreendida e no fato de o paciente responder a outro processo.

Todavia, não obstante as relevantes considerações feitas pela autoridade coatora, as demais circunstâncias descritas nos autos revelam que a aplicação de medidas alternativas à prisão se mostra suficiente a evitar a reiteração delitiva, uma vez que se trata de
suposto tráfico de apenas 26g de maconha e 12,4g de óxi
, quantidade que não pode justificar a medida extrema, levando-se em consideração que se trata de crime cometido sem o emprego de violência ou de grave ameaça à pessoa.

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (42,11 G DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS. RISCO DE REITERAÇÃO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NO CASO CONCRETO E DE GRAVIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 663208 MT 2021/0129404-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ACUSADO REINCIDENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (20,2G DE MACONHA). CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. (STJ, HC 740491 SP 2022/0134219-2 – Decisão Monocrática, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 11/05/2022, Publicado em 13/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante das circunstâncias fáticas, a forma como foi apreendida a droga não demonstra inequivocamente a sua destinação para a comercialização, além de não afastar a circunstância de ter sido apreendida quantidade não relevante. 2. Quanto ao material encontrado na posse no acusado, que afirmou ser usado na sua profissão de tatuador, também não restou categoricamente comprovado que fosse usado para o tráfico e não para a sua profissão. A quantidade de droga apreendida não é expressiva, tratando-se de 11g de cocaína e 9g de maconha o que caracteriza mais o consumo do que a traficância. 3. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, considerando-se o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao imputado. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 701456 SC 2021/0337916-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).

In casu
, verifico ser desproporcional lançar mão da cautelar pessoal de máxima restrição, visto que a quantidade de droga apreendida (26g de maconha e 12,4g de óxi) não se mostra relevante.

Assim, considerando a máxima excepcionalidade da prisão preventiva, faz-se necessário conceder a ordem.

Apesar das relevantes considerações realizadas pelo Magistrado singular, a respeito do paciente responder a outro processo de natureza grave, trata-se da apreensão de 26,
0
g de

maconha e 12,4g de
óxi
, decorrente de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de nova decretação de prisão preventiva, quais sejam:

I)

PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE IGARAPÉ-MIRI/PA SEM INFORMAR AO JUÍZO;

II)

PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES E FESTAS;

III)

COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO
PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES
;

IV)

R
ECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA;

V)

MONITORAÇÃO ELETRÔNICA,
ressaltando que no caso de impossibilidade devidamente justificada, fica dispensado o uso;

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
ADAILSON ROCHA CARDOSO, brasileiro, paraense, natural de Igarapé-Miri, filho de Ademir Lobato Cardoso e Maria de Fatima da Luz Rocha, nascido em 12/06/2000, CPF nº 041.150.642-00, RG nº 8460461, residente na Rua Verneck, nº 34, Igarapé-Miri, CEP: 68430-000,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, desde que adequadamente fundamentada.

Serve a presente decisão como ofício.

Deixo de apreciar os demais pedidos da Defesa por julgá-los prejudicados diante da concessão de liberdade provisória ao ora paciente, mediante medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Belém, 10/11/2023